Tribunal: STF
Processo: RHC 52270
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-21
Data de publicação: 1974-05-21

Ementa:
- Recurso de Habeas Corpus.
Crime de estelionato, em forma continuada (C.P.,art. 171, c.c. o art. 51, § 2º). Co-autoria.
II. Denúncia. Inépcia porque atribui aos recorrentes, segundo descrição dos fatos, crime de estelionato culposo, inexistente perante o citado diploma.
III. Recurso provido para anular, quanto aos pacientes, o processo a partir da denúncia inclusive, sem prejuízo de outra (denúncia) seja oferecida, atendidas as legais exigências.